Tribunal: TCU
Processo: 005.911/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2011 (no da TCE no sistema: 4891/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5914/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de José Queiroz de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no ano de 2011, destinados à execução dos serviços e programas socioassistenciais que integram o Sistema Único de Assistência Social. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 126.164,59. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal em dois momentos, sendo o primeiro entre o envio eletrônico do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (peça 3, p. 6), em 6/8/2012, e a Nota Técnica 603/217 (peça 22), em 26/10/2017, e o segundo entre o Relatório do Tomador de Contas (peças 42 e 44), em 12/11/2019, e o Relatório do Controle Interno (peça 47), em 27/3/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 53-56); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.911/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Queiroz de Lima (XXX.936.734-XX) 1.2. Unidade: Município de Caruaru/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há